Tribunal: TJSP
Processo: 1010646-39.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
*Revisional c.c. consignação em pagamento – Contrato bancário – Relação de consumo – Liquidação antecipada da dívida – Boleto de quitação – Banco réu que não informa metodologia empregada no cálculo – Autora que apresentou parecer contábil, demonstrando cobrança excessiva – Ausência de impugnação específica – Sentença de procedência – Decisão correta – Recurso improvido.*